Tribunal: TJPA
Processo: 0814533-90.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6083 - Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814533-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CLEVELANDE PIRES ROCHA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Clevelande Pires Rocha contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Crédito Tributário n° 0829086-61.2024.8.14.0006, a qual determinou a inclusão da concessionária Equatorial Energia no polo passivo da demanda, sob pena de extinção do feito. O agravante sustenta que a concessionária é parte ilegítima, pois atua apenas como agente arrecadadora da COSIP, tributo de competência exclusiva do Município de Ananindeua.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de energia elétrica detém legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute a legalidade da cobrança da COSIP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que determina a inclusão de litisconsorte passivo necessário admite impugnação imediata por agravo de instrumento, com base na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), diante do risco de extinção precoce do processo.

A COSIP é tributo de competência exclusiva dos Municípios, conforme art. 149-A da Constituição Federal, sendo a relação jurídico-tributária estabelecida apenas entre o Município e o contribuinte.

A concessionária Equatorial Energia atua como agente arrecadadora da COSIP, por força de convênio com o Município, sem qualquer competência para instituir, majorar ou isentar o tributo, razão pela qual é parte ilegítima para integrar o polo passivo.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a ilegitimidade passiva das concessionárias de energia elétrica em demandas que questionam a legalidade da COSIP.

A inclusão da concessionária no polo passivo constitui óbice processual desnecessário, pois eventual suspensão da cobrança pode ser obtida por meio de ofício judicial ao ente arrecadador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica que atua como mera arrecadadora da COSIP não possui legitimidade para integrar o polo passivo de demanda que discute a legalidade da cobrança.

A legitimidade passiva para tais ações é exclusiva do Município, titular da competência tributária.

A inclusão de parte manifestamente ilegítima no polo passivo constitui obstáculo processual indevido, sendo suficiente a expedição de ofício judicial para eventual suspensão da cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 149-A; CPC, art. 1.015; CPC, art. 178.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 988; diversos precedentes reconhecendo a ilegitimidade passiva de concessionárias em ações sobre COSIP.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CLEVELANDE PIRES ROCHA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua.

Nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Crédito Tributário n°
0829086-61.2024.8.14.0006
, movida em face do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, a decisão de primeiro grau determinou a
emenda da petição inicial
para incluir a concessionária
Equatorial Energia
no polo passivo da demanda, sob pena de extinção do feito.

O Agravante sustenta o equívoco do juízo
a quo
, alegando a
ilegitimidade passiva
da Equatorial Energia. Fundamenta que a concessionária atua apenas como
mera agente arrecadadora
da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (
COSIP
), não possuindo competência para instituir, majorar ou conceder isenções do tributo. Para embasar a tese, invoca o art. 149-A da Constituição Federal e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em Decisão Monocrática, foi deferido o pedido de efeito suspensivo, com fundamento na tese da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo 988/STJ) para conhecimento do Agravo, e na presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, desobrigando o Agravante de emendar a inicial até o julgamento de mérito.

O Município Agravado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão dos autos.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, manifestou-se pela
não intervenção no mérito
, por não vislumbrar interesse público primário ou relevância social que a justifique, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

A irresignação recursal merece provimento.

A Decisão Monocrática de admissibilidade está correta. Embora a decisão que ordena a inclusão de litisconsorte passivo necessário não esteja expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, sua impugnação imediata via agravo de instrumento é admitida com base na tese da
taxatividade mitigada
, firmada pelo STJ no julgamento do
Tema Repetitivo 988
, dada a urgência e o risco de extinção prematura do feito.

A questão em análise se restringe à legitimidade da concessionária de energia elétrica para figurar no polo passivo de demanda que questiona a cobrança da COSIP.

A
COSIP
é um
tributo de competência exclusiva dos Municípios
, conforme previsão expressa no
art. 149-A da Constituição Federal
. Consequentemente, a relação jurídico-tributária principal (instituir, majorar, fiscalizar e isentar) se estabelece
unicamente entre o Município (sujeito ativo)
e o contribuinte.

A concessionária
Equatorial Energia
atua, neste contexto, como
mera agente arrecadadora
do tributo, por força de convênio firmado com o ente público municipal. Sua função é estritamente
instrumental
, não possuindo a qualidade de responsável tributário e, portanto, é parte
ilegítima
para responder por eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade na cobrança.

Este posicionamento está
pacificado no Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, conforme inúmeros precedentes, dos quais se destaca o seguinte entendimento, aplicável ao presente caso de
Direito Público e Tributário
:

“No rastro da jurisprudência desta Corte as concessionárias de energia elétrica são parte
ilegítima
para figurar no pólo passivo das ações que versam sobre legalidade da taxa de iluminação pública, dada sua condição de
meras arrecadadoras do tributo
.”

O poder de conceder isenções decorrentes da legislação municipal é inerente à
competência tributária exclusiva do Município
. Se há falha na concessão do benefício, esta falha decorre de
omissão do próprio Município
, que assume, via convênio, a responsabilidade de repassar à concessionária as informações sobre os contribuintes isentos.

Dessa forma, a exigência de inclusão da concessionária no polo passivo é
inadequada
.

A eventual necessidade de suspensão futura da cobrança pela empresa pode ser efetivada por
simples expedição de ofício judicial
, sem a necessidade de sua integração à lide como parte. A decisão agravada, ao impor a inclusão de parte manifestamente ilegítima, sob pena de extinção do feito, representa um obstáculo processual desnecessário e contrário à jurisprudência consolidada. A legitimidade passiva é, de fato,
exclusiva do MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos da decisão monocrática proferida e em harmonia com a jurisprudência consolidada sobre a ilegitimidade passiva da concessionária em ações de COSIP:

CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar integralmente
a decisão interlocutória agravada,
afastando a determinação de emenda à petição inicial
para inclusão da Equatorial Energia no polo passivo da Ação Declaratória n° 0829086-61.2024.8.14.0006,
reconhecendo a legitimidade passiva exclusiva do MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
para a causa.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/12/2025